Tribunal: TJES
Processo: 0004802-19.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004802-19.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE PRE FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA e outros (3)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.040 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, na qual o juízo homologou a desistência da ação, após pedido da parte autora. A apelante pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a anulação da sentença por suposta ofensa ao Tema 1.040 do STJ, sustentando que suas alegações, contidas em contestação anteriormente apresentada, não foram analisadas. Requer, ainda, a atribuição de ônus sucumbenciais ao autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que homologou a desistência da ação deve ser anulada por ausência de análise da contestação apresentada pela parte ré, à luz do Tema 1.040 do STJ; (ii) estabelecer se, com a desistência da ação, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi corretamente deferida à apelante, diante da demonstração de insuficiência financeira, inclusive reconhecida judicialmente em execução fiscal, após regular contraditório em contrarrazões.

A sentença não violou o Tema 1.040 do STJ, que estabelece que, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação somente deve ser analisada após a execução da liminar. No caso concreto, como a medida liminar não foi integralmente cumprida — tendo sido apreendidos apenas três dos quatro veículos —, era incabível o exame da contestação.

A homologação da desistência da ação pelo autor não exige, na hipótese, prévia análise das alegações da parte ré, especialmente em razão da não consolidação da posse plena do credor, o que manteve a contestação como extemporânea, nos termos do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A condenação ao pagamento de custas processuais foi corretamente imposta à parte desistente, conforme o art. 90 do CPC. Todavia, a apelação, neste ponto, não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, visto que a pretensão foi acolhida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
des
provido.

Tese de julgamento
:

A contestação apresentada em ação de busca e apreensão antes da execução integral da liminar não deve ser conhecida, conforme o Tema 1.040 do STJ.

A desistência da ação de busca e apreensão pelo credor, antes do cumprimento integral da medida liminar, autoriza o juiz a homologá-la sem análise da defesa, não havendo nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O ônus das custas processuais deve ser suportado pela parte que desistiu da ação, nos termos do art. 90 do CPC.

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 99, §3º, e 1.013, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.040 – REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2021.
TJ-ES, AI 5007689-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 2024.
TJ-MS, AC 0836097-89.2019.8.12.0001, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 29.05.2024.
TJ-MG, AI 1.0000.23.229431-4/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0004802-19.2017.8.08.0011

APELANTE
:
INDÚSTRIA DE PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA (TONETO PRÉ FABRICADOS)

APELADO
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
a

por
INDÚSTRIA DE PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA (TONETO PRÉ FABRICADOS)
, uma vez que irresignad
a
com a
sentença proferida nos autos
da ação
de busca e apreensão
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL,
pela qual o
Juízo
homologou a desistência da ação.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A apelante, preliminarmente, requer seja-lhe concedida a gratuidade da justiça.

Pela documentação apresentada, o que foi oportunizado após ter sido impugnado o pedido em contrarrazões de apelação, revela-se a situação financeira da apelante, inclusive constatada pelo Juízo da execução fiscal.

Diante das premissas,
defiro o pedido, para conceder ao apelante a gratuidade da justiça
.

MÉRITO

Da lide, depreende-se um pedido de busca e apreensão de quatro veículos que serviram como garantia de uma cédula de crédito bancário. Três, dos quatro, foram apreendidos, mas o quarto não pôde ser localizado. Apesar de apresentada a contestação, o Juízo a considerou extemporânea e postergou sua análise, pois a decisão que deferiu a busca e apreensão não foi integralmente cumprida.

Ao longo do processo, o demandante informou a venda dos veículos e solicitou a conversão da ação para execução, eis que apesar de ter localizado o quarto veículo, foi encontrado em estado de deterioração
.

O magistrado, no entanto, destacou que a conversão não era viável no mesmo processo, devido à diferença de procedimentos, ressaltando, em suma, que enquanto três veículos foram objeto do procedimento do Decreto-Lei nº 911/69, o débito referente ao quarto veículo exigiria um procedimento comum, sendo distintos e incompatíveis, portanto, para serem tratados nos mesmos autos
.

Diante disso, o demandante pediu a homologação da desistência da ação de busca e apreensão, para que pudesse buscar a recuperação do crédito pela via adequada. Por fim, a possibilidade de um acordo entre as partes foi oferecida em audiência designada pelo magistrado, mas não houve consenso
,
seguindo o
Juízo com a homologação do pedido de desistência da ação e condenação do peticionante ao pagamento das custas finais.

O apelante
pretende seja anulada a
sentença,
visto que, a princípio, o
juízo condicion
ou
a análise da contestação ao cumprimento integral da liminar de busca e apreensão,
contudo, manifestada a desistência da realização de
busca e apreensão do último veículo,
proferiu a Sentença
sem
exame de suas alegações, o que dissona do contido no
Tema 1.040 do STJ.

Além disso, aduz que
com a desistência da ação,
devem ser direcionadas as condenações
em
honorários sucumbenciais e custas processuais, conforme o art. 90 do CPC.

Muito bem.

Invertendo a ordem, quanto ao
segundo
pedido, como dito, a condenação em custas processuais foi direcionada ao demandante/apelado, não havendo motivo para que se adentre seu exame, a refletir em não conhecimento do recurso, neste ponto.

Trato continuativo, sobre a anulação da
sentença,
por dissonância do
contido no
Tema 1.040 do STJ.

Contudo, não é o que se verifica.

Por exame do Tema 1.040 o STJ definiu que
"
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
".

No caso dos autos, a integralidade da medida não foi implementada, o que revela a adequada declaração de extemporaneidade da contestação apresentada. Seguida do pedido de desistência do demandante, não há vinculação do magistrado em enfrentar as alegações acostadas aos autos pelos acionados.

Consigne-se, inclusive, a manifestação do acionado em referência
ao pedido de desistência
: “
Mas de igual forma, é uma faculdade da Requerente desistir da presente ação. Contudo, deve arcar com a sucumbência dos autos, nestes termos é a exata locução do art. 90 do CPC
.”

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TERMO INICIAL – PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO – EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - § 3º DO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O § 3º do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69 dispõe que “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar” (Redação dada pela Lei 10 .931, de 2004). 2.
Há muito, o c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a legislação especial deve ser observada, ou seja, nas ações de busca e apreensão, como é a hipótese dos autos, o termo inicial para apresentação de contestação conta-se a partir da execução da liminar
. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007689-11 .2023.8.08.0000, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – INADMISSIBILIDADE – TEMA 1.040 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deverá ocorrer após a execução da medida liminar
(STJ: Recursos Especiais nº 1799367/MG e 1892589/MG (recursos repetitivos) (Tema 1.040) .
Se o devedor fiduciante apresenta contestação antes da execução da liminar, não pode pleitear por efeitos eventualmente advindos da sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, dentre eles a fixação de honorários de sucumbência
. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0836097-89.2019 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - INTERVENÇÃO EXTEMPORÂNEA - TEMA 1.040 DO STJ - ANÁLISE DA DEFESA SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O
Tema 1.040 do STJ expressamente impede a análise da contestação antes da execução da medida liminar, assim, por analogia, aplica-se o mesmo entendimento para que a interposição e, consequentemente, a análise do recurso do Agravo de Instrumento ocorra somente após a execução da busca e apreensão
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22943225420238130000 1.0000.23.229431-4/001, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/06/2024)

Deste modo, não se verifica fundamento nas razões recursais que motivem a modificação da
Sentença
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso em parte e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator